Tribunal: STF
Processo: ARE 723203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Militar. Processo administrativo-disciplinar. 4. Ofensa aos princípios da legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada 6. Agravo regimental a que se nega provimento.